Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DECISÃO
QUE DETERMINOU QUE O BANCO PROVIDENCIE, EM 48H, A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR – INDÍCIOS DE FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, tem-se presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os débitos realizados em sua conta, bem como a alegação de não possuir qualquer relação com as transações, havendo fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da transação, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, nem autorizado alguém que o fizesse.

Lado outro, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao realizar, indevidamente, operação/pagamento a terceiros mediante fraude, consignando descontos indevidos do agravado, de modo a causar-lhe prejuízo financeiro.

Bem por isso, o perigo de dano também se mostra presente, uma vez que, diante da hipossuficiência do consumidor, o débito e as movimentações dos valores questionados em sua conta, causam-lhe evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista os altos valores da suposta transação de pagamento de boletos (R$ 90.000,00 e R$ 24.000,00).

O ordenamento pátrio prevê que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento dos danos que a medida poderia acarretar à parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação Por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência no 1055939-41.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a intimação do banco requerido para providenciar, em 48h, a disponibilização dos valores ora questionados de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) na conta corrente do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em seu recurso, o Agravante alega que não houve qualquer irregularidade e que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC.

Defende a ocorrência de culpa exclusiva da parte recorrida e de terceiro, bem como a inexistência de responsabilidade civil praticada pelo Banco, devendo prevalecer o pacta sunt servanda - princípio da força obrigatória dos contratos. Por fim, sustenta a desproporcionalidade das astreintes.

Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do agravo ora interposto, cassando a decisão proferida.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido (ID 74300974).

Contraminuta da parte agravada (ID 76399005).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS em face de BANCO DO BRASIL S/A, aduzindo que é titular de conta corrente junto à instituição requerida e que, após receber alta hospitalar decorrente da Covid-19, passou a se utilizar dos meios eletrônicos franqueados pelo banco para realizar transações.

Aduz que efetuou 4 (quatro) transferências no dia 27.10.2020, sendo duas para a Sra. Maria Rosa, no valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma para a Sra. Rebeca Pereira, de R$ 230,60 (duzentos e trinta reais e sessenta centavos) e outra para a Sra. Juscenira Oliveira, de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

Afirma que, após a realização das mencionadas transações, recebeu um telefonema do no (65) 4004-0001, da Central de Atendimento do Banco do Brasil, sendo informado que foram constatadas transações atípicas em sua conta corrente e, por isso, o interlocutor queria confirmar se realmente havia feito as movimentações bancárias, o que foi confirmado.

Informa que, na sequência, o referido interlocutor solicitou o desbloqueio dos seus dispositivos para continuar acessando a plataforma do banco, esclarecendo que se tratava de operação padrão do banco.

Relata que, no período noturno, ao tentar realizar outra operação bancária, isso não foi possível por ausência de saldo suficiente e que, ao consultar o extrato, verificou a existência de dois pagamentos em favor de AI Salgados e Lanches nos valores de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), asseverando que jamais realizou tais operações ou qualquer negócio jurídico com a mencionada empresa.

Requereu, a título de tutela provisória de urgência, fosse determinado ao requerido que providenciasse a imediata disponibilização dos valores que foram indevidamente retirados de sua conta bancária mediante fraude, de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, diante da concordância tácita do requerido com os fatos narrados na inicial, posto que intimado, não se manifestou no prazo estabelecido, concluiu ter ocorrido fraude na conta corrente do autor, razão pela qual deferiu o pleito e determinou seja intimado o banco requerido para que providencie, em 48h, a disponibilização dos valores ora questionados de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) na conta corrente do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Inconformado, o Banco requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Isso se dá ou porque a prova por si só é aquela contra a qual não há outra melhor prevista no ordenamento jurídico; ou porque, mesmo havendo a possibilidade de outras provas, aquelas apresentadas são suficientes para atestar os fatos alegados de modo firme, mesmo havendo outras provas possíveis, o que justifica deferimento da liminar satisfativa, principalmente quando haja urgência e necessidade da tutela.

Há que se ressaltar, que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto pela parte autora.

Dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os débitos realizados em sua conta (ID 41102148-p.12/14; ID 41102151-P.1/3-origem), bem como a alegação de não possuir qualquer relação com as transações.

Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da transação, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, nem autorizado alguém que o fizesse.

Ademais, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao realizar, indevidamente, operação/pagamento a terceiros mediante fraude, consignando descontos indevidos do agravado, de modo a causar-lhe prejuízo financeiro.

Bem por isso, o perigo de dano também se mostra presente, uma vez que, diante da hipossuficiência do consumidor, o débito e as movimentações dos valores questionados em sua conta, causam-lhe evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista os altos valores da suposta transação de pagamento de boletos (R$ 90.000,00 e R$ 24.000,00).

Há plausibilidade na alegação do autor e também deve ser considerado que a boa-fé é sempre presumida, havendo, ainda, perigo de dano diante da natureza alimentar dos recursos sobre os quais recaíram os descontos, que totalizam quantia considerável.

Assim, não obstante as argumentações trazidas pelo Agravante, pode o juiz se valer do poder geral de cautela, como fez, para garantir o não perecimento de direito, ou mesmo para evitar que a pretensão futuramente se torne inócua, não se vislumbrando maior gravame ao requerido/agravante, pelo menos por enquanto.

Sopesando os valores e interesses em jogo, em necessária observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a liminar deveria mesmo ter sido concedida, uma vez que há negativa do autor acerca da existência de regular pagamento junto ao banco.

Nesse sentido:

“TUTELA ANTECIPADA – Pretensão do autor ao estorno de saldo devedor, além da abstenção do encerramento de conta corrente e de anotação em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito – Descontos em conta bancária mediante fraude – Incidência de juros de cheque especial sobre o saldo devedor – Tutela antecipada indeferida - Inconformismo – Presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela em cognição sumária, diante dos fatos alegados e documentação previamente apresentada, especialmente, a verossimilhança das alegações, urgência e o risco de dano reparável ou de difícil reparação – Decisão reformada – Antecipação da tutela parcialmente concedida – Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2252985-64.2019.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 31/01/2020)

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS CUMULADA COM ANULAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (fumus boni iuris e periculum in mora), diante da verossímil alegação de fraude em operações bancárias. Necessidade, todavia, de redução do valor a ser depositado em juízo, excluindo os valores relativos aos empréstimos fraudulentos, uma vez que foram creditados na conta corrente dos ora agravados. RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2272001-67.2020.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, 19a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 25/01/2021)

Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígida a suposta transação realizada pelo agravado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.

Contudo, entendo por razoável o deferimento da medida liminar condicionada à prestação de caução correspondente ao valor questionado.

O ordenamento pátrio prevê que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e resguardar eventual necessidade de ressarcimento dos danos que a medida poderia acarretar à parte contrária.

No que tange à fixação das astreintes, o parágrafo único do art. 400 do CPC permitiu ao juiz que adote “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, demonstrando o cabimento da incidência da multa, que somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que confirmar o direito do autor.

Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Como bem pontuou o Magistrado singular na decisão agravada:

“Concedida a antecipação de tutela, o réu não atendeu a determinação judicial, tampouco noticiou a interposição de recurso.

Intimado mais uma vez, sob pena de majoração da multa e bloqueio judicial dos valores, mais uma vez o réu não devolveu os valores ao autor.

Tendo em vista a inércia do banco/réu que, mesmo intimado para depositar a quantia de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) em juízo, no prazo de 24h, sob pena de bloqueio e majoração da multa diária aplicada, não o fez, conforme noticia a peça do Id. 47248634, tampouco recorreu da decisão, determino seja bloqueada a referida quantia, via Sistema Sisbajud.”

No caso, não vislumbro que o valor fixado se mostre exacerbado, pelo contrário, está condizente com a situação retratada nos autos, razão pela qual vai mantida.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condicionar a medida liminar à prestação de caução correspondente ao valor questionado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021